Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735609-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCOS ANDRE SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714791-67.2024.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido “para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou o agravante inapto na avaliação biopsicossocial do concurso público, com o seu consequente retorno às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência, na forma da legislação vigente, até decisão definitiva do colegiado” (ID 63333937). O agravante apresenta a petição de ID 64669909, na qual noticia o descumprimento da medida liminar. Afirma ainda não ter sido reintegrado à lista de candidatos portadores de deficiência, tendo limitado seu acesso às demais fases do concurso. Pugna pela intimação das agravadas para comprovarem o cumprimento imediato da determinação judicial, sob pena de multa diária a ser imposta por este juízo. Nesse contexto, intimem-se os agravados para manifestarem-se sobre a efetivação da medida liminar deferida no ID 63333937, no prazo máximo de 5 dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator